Tribunal: CARF
Processo: 10907.722486/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2011, 23/09/2011, 06/10/2011, 19/11/2011, 26/03/2012, 09/05/2012, 29/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/08/2011, 23/09/2011, 06/10/2011, 19/11/2011, 26/03/2012, 09/05/2012, 29/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2011, 23/09/2011, 06/10/2011, 19/11/2011, 26/03/2012, 09/05/2012, 29/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722486/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.749 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
SWS LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2011, 23/09/2011, 06/10/2011, 19/11/2011,
26/03/2012, 09/05/2012, 29/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/08/2011, 23/09/2011, 06/10/2011, 19/11/2011,
26/03/2012, 09/05/2012, 29/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2011, 23/09/2011, 06/10/2011, 19/11/2011,
26/03/2012, 09/05/2012, 29/08/2012, 24/10/2012, 19/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS
APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o
apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722486/2013-11
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
cancelar parte da multa aplicada por meio do auto de infração em questão, conforme
discriminado no voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 05/12/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 13-14):
(...)
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
(...)
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa.
As infrações constam da mencionada tabela juntada pela autoridade aduaneira à fl.
18, a seguir reproduzida:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 24-30.
Mediante o acórdão acostado às fls. 49-59, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 68-78, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na impugnação.
Em apertada síntese, a recorrente: (i) aduz que o acórdão recorrido é nulo porque
há equívocos no relatório ao mencionar fundamentos não invocados pela recorrente na
impugnação; (ii) assevera que acórdão recorrido é nulo por falta de fundamentação e, por
consequência, cerceamento ao direito de defesa, porque não analisou os fundamentos invocados
pela recorrente na impugnação, já que afirmara que a empresa Hellmann Worldwide foi o agente
de carga responsável pela desconsolidação dos lançamentos dos dias 23 e 25 de agosto de 2011,
bem como que, em relação aos dois últimos master, se tratam de retificações de informações e,
assim, não caracteriza infração; (iii) sustenta que o auto de infração é nulo diante da ausência de
indicação dos fatos de forma completa e adequada e dos fundamentos legais pertinentes; (iv)
afirma que, conforme visto, a empresa Hellmann Worldwide foi o agente de carga responsável
pela desconsolidação dos lançamentos dos dias 23 e 25 de agosto de 2011, pois não consta o
nome ou CNPJ da recorrente como consignatária dessas cargas relacionadas aos master n.
161105146785306, 161105166796303 n° 161105166796494, não podendo a recorrente ser
responsabilizada por qualquer infração relacionada à carga de outro agente, bem como que, em
relação aos dois últimos master (161205193816408 e 16120523838480), se tratam de
retificações de informações e, assim, não caracteriza infração; e, por fim, (v) defende a aplicação
da denúncia espontânea em relação aos demais conhecimentos eletrônicos, pois o lançamento
espontâneo das informações no Siscarga se revela o meio eficaz de afastar a caracterização de
infração, a partir da Lei n. 12.350/2010, que estendeu a aplicação do instituto da denúncia
espontânea também às infrações aduaneiras, consoante o § 2° do art. 102 do Decreto-Lei n.
37/66.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar – nulidade do auto de infração
Conforme visto, a recorrente sustenta que o auto de infração é nulo diante da
ausência de indicação dos fatos de forma completa e adequada e dos fundamentos legais
pertinentes.
Entendo que não procede a alegação apresentada pela recorrente, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
A autoridade aduaneira apresentou, à fl. 18, todos os dados necessários à
identificação de cada infração constatada por ela, referentes às informações que não foram
prestadas pela recorrente na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Com efeito, a autoridade aduaneira discriminou o tipo da informação prestada
pela recorrente a destempo (pedido de retificação - alteração de carga após atracação; HBL
informado após o prazo ou atracação e inclusão de carga após o prazo ou atracação), com a
data e hora da apresentação da informação, bem como com os dados da escala, atracação,
manifesto e conhecimentos master e house atinentes a cada informação, de sorte que tais dados
são mais do que suficientes para a perfeita identificação de cada uma das infrações objeto de
autuação, não havendo que se falar em nulidade da autuação.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.
Preliminar – nulidade do acórdão proferido pela DRJ
Consoante visto, a recorrente aduz que o acórdão recorrido é nulo porque há
equívocos no relatório dessa decisão e porque não analisou os fundamentos invocados pela
recorrente na impugnação.
Quanto aos equívocos constantes do acórdão recorrido, apontados pela recorrente,
cumpre assinalar que a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto n. 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, não há nenhum vício de motivação no acórdão recorrido, os
equívocos apontados pela recorrente na parte do relatório do acórdão recorrido, como incorreção
atinente à apresentação de aditamento à impugnação, não causaram nenhum prejuízo ao direito
de defesa da recorrente, de sorte que não há nenhuma nulidade.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

No que diz respeito à falta de análise dos fundamentos invocados pela recorrente
na impugnação, também não merece acolhida, uma vez que a DRJ enfrentou os argumentos
apresentados pela recorrente, conforme se infere da simples leitura do acórdão recorrido.
De fato, há fundamentação no acórdão recorrido atinente às alegações
apresentadas pela recorrente no sentido de que configura a infração em tela toda inclusão,
alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação registrados no
Siscomex (fl. 53). Em relação à alegação de que a empresa Hellmann Worldwide foi o agente de
carga responsável pela desconsolidação, a DRJ apreciou tal matéria, conforme fundamentação
constante do acórdão recorrido no sentido de que, apesar de a recorrente defender que alguns
lançamentos tributários foram efetuados de forma equivocada, em razão de erro no sujeito
passivo, não há nos autos qualquer documentação comprobatória (fl. 55).
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão proferido pela DRJ suscitada
pela recorrente.
Denúncia espontânea
A recorrente defende a aplicação da denúncia espontânea em relação a
conhecimentos eletrônicos, na medida em que o lançamento espontâneo das informações no
Siscarga se revela o meio eficaz de afastar a caracterização de infração, a partir da Lei n.
12.350/2010, que estendeu a aplicação do instituto da denúncia espontânea também às infrações
aduaneiras, consoante o § 2° do art. 102 do Decreto-Lei n. 37/66.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Não merece acolhida o argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Da alegação de que não é a consignatária de determinadas cargas
A recorrente aduz, conforme visto, que a empresa Hellmann Worldwide foi o
agente de carga responsável pela desconsolidação dos lançamentos dos dias 23 e 25 de agosto de
2011, pois não consta o nome ou CNPJ da recorrente como consignatária dessas cargas
relacionadas aos Masters n° 161105146785306, 161105166796303 n° 161105166796494, não
podendo a recorrente ser responsabilizada por qualquer infração relacionada à carga de outro
agente, no entanto, não apresentou nenhum documento capaz de corroborar tal afirmativa,
conforme fundamentação apresentada pela DRJ acerca de tal alegação, com a qual concordo
plenamente.
Ademais, importante registrar que, ao contrário do alegado pela recorrente, não há
infração referente ao dia 23 de agosto de 2011, bem como que, conforme documento juntado aos
autos pela própria recorrente, à fl. 81, se verifica que a recorrente consta, sim, como
consignatária da carga referente ao conhecimento eletrônico master n. 161105146785306.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente aduz que em relação aos dois últimos master
(161205193816408 e 161205238384803), se tratam de retificações de informações e, assim, não
caracteriza infração, conforme Consulta interna Cosit n. 2, de 4 de fevereiro de 2016.
Da análise dos autos, constata-se que de fato há autuação decorrente de retificação
intempestiva de informação prestada pela recorrente tempestivamente, conforme se infere da
leitura dos dados apresentados pela autoridade aduaneira por meio da tabela juntada à fl. 18,
reproduzida, novamente, a seguir:

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e a prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Há constatações apuradas pela autoridade aduaneira que se referem a retificações
de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato não sujeito à aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.749 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722486/2013-11

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as autuações de 24/10/2012, 19/12/2012 e de 20/12/2012, consistentes no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que atinentes a retificações de informações prestadas
tempestivamente, e mantenho as demais autuações consistentes no montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar parte da multa aplicada por meio do
auto de infração em questão, conforme acima discriminado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 118
DF CARF MF
Original